Tribunal: CARF
Processo: 10480.721363/2016-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 26/03/2014, 21/05/2014
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CHAPAS DE AÇO. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE. ZINC PRIMER.
As mercadorias constituídas por Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos, que tenham recebido tratamento de superfície nos termos das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), classificam-se nos códigos NCM 7208.51.00 ou 7208.52.00, conforme as espessuras das mercadorias, por força da aplicação das Regras Gerais de Interpretação n° 1 e 6.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PERÍCIA. ATIVIDADES DISTINTAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.) informa, se necessário, quais são as características e a composição da mercadoria, especificando-a, e o especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e outras normas complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MULTA POR ERRO NA INDICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA X BOA-FÉ. SÚMULA CARF No 161.
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MULTA POR ERRO NA INDICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO. ILEGALIDADE DAS NORMAS
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721363/2016-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.025 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 26/03/2014, 21/05/2014
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CHAPAS DE AÇO. TRATAMENTO DE
SUPERFÍCIE. “ZINC PRIMER”.
As mercadorias constituídas por “Produtos laminados planos, de ferro ou aço
não ligado, de largura igual ou superior a 600mm, laminados a quente, não
folheados ou chapeados, nem revestidos”, que tenham recebido tratamento de
superfície nos termos das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(NESH), classificam-se nos códigos NCM 7208.51.00 ou 7208.52.00,
conforme as espessuras das mercadorias, por força da aplicação das Regras
Gerais de Interpretação n° 1 e 6.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PERÍCIA. ATIVIDADES DISTINTAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações
técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.)
informa, se necessário, quais são as características e a composição da
mercadoria, especificando-a, e o especialista em classificação (conhecedor das
regras do SH e outras normas complementares), então, classifica a mercadoria,
seguindo tais disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MULTA POR ERRO NA INDICAÇÃO DA
CLASSIFICAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
X
BOA-FÉ.
SÚMULA CARF No 161.
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001,
ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento
de ofício seria igualmente incorreta.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MULTA POR ERRO NA INDICAÇÃO DA
CLASSIFICAÇÃO. ILEGALIDADE DAS NORMAS
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721363/2016-56
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.025 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721363/2016-56

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-38.916 - 2a
Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a Impugnação contra o Auto de Infração
lavrado em 06/04/2016, por intermédio do qual foi exigida a multa regulamentar de R$
305.622,75, em decorrência da infração “Mercadoria Classificada Incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul”.
Por bem descrever os fatos, adoto, com as devidas complementações, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para constituição de
crédito tributário no valor de R$ 305.622,75, referentes a multa por ter sido a
mercadoria importada classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM).
Segundo o “Relatório de Fiscalização” (fls. 155 a 125) a interessada, por meio
das declarações de importação (DI ́s) no 14/0579473-0 e 14/0970795-6 (fls. 12 a 72),
submeteu a despacho 3.951 peças de laminados de aço, de origem chinesa, com peso
total de 20.744,56 toneladas, sob o regime aduaneiro especial de drawback,
modalidade suspensão, classificando tais mercadorias no código NCM 7210.90.00:
7210
PRODUTOS LAMINADOS PLANOS, DE FERRO OU AÇO NÃO
LIGADO, DE LARGURA IGUAL OU SUPERIOR A 600mm, FOLHEADOS OU
CHAPEADOS, OU REVESTIDOS.
7210.90.00
Outros
Com base em informações e esclarecimentos prestados pela interessada, a
fiscalização constatou que as mercadorias apresentam as seguintes características (fls.
156 e 157):
a) As chapas efetivamente importadas correspondem aos graus de classificações
segundo as normas ABS (American Bureau of Shipping): A, B, D, E, AH32, DH32 e
EH32;
b) Tratam-se de chapas planas (não enroladas) de aço de média e alta resistência
mecânica destinadas à construção de estruturas oceânicas, em especial plataformas
marítimas de diversos tipos, navios de carga e navios de perfuração (drillship)]
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.025 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721363/2016-56

c) A composição química das chapas é dada pela norma ASTM (American Society of
Testing Material) A-131, de acordo com os correspondentes Graus ABS (dados
constantes da Table 2 - Chemical Requirements - da referida norma ASTM);
d) As chapas são fabricadas pelo processo de laminação a quente com lingotamento
contínuo e resfriamento acelerado;
e) As chapas não apresentam motivos em relevo;
f) Após o processo de laminação, as chapas passam por leve processo de jateamento
abrasivo com vistas a remover impurezas e a realizar descontaminação das superfícies;
g) Sobre as chapas é aplicado "Zinc Primer", que é um tipo de "primer" utilizado para
o tratamento superficial e cujo único objetivo é isolar o ferro e outras ligas do oxigênio
encontrado na atmosfera e que visa a proteger as chapas da oxidação durante o
transporte e movimentação. O "Zinc Primer", diferentemente dos "primers" utilizados
no passado, é inerte e garante resistência para movimentação das chapas durante todo
o trajeto até o recebimento na indústria naval;
h) As chapas não passam por processo de acabamento tais como galvanização ou
outros revestimentos metálicos, pintura, envernizamento, revestimento com plástico ou
outro. Apenas é recebido o tratamento antiferrugem para estocagem e transporte
exclusivamente pela aplicação do "Zinc Primer";
i) De acordo com as informações recebidas, as chapas efetivamente importadas
apresentam espessura mínima de 7mm e largura mínima de 1200mm. As dimensões, de
acordo com o Grau ABS, estão resumidas no quadro abaixo:

j) A quantidade de mercadoria importada, em toneladas, segundo está discriminada no
quadro abaixo:

k) A composição química do aço obedece aos parâmetros da Norma ASTM "A 131",
que é respeitada em nível internacional pela indústria siderúrgica para fabricação de
chapas de aço empregadas na indústria naval. Na Tabela II dessa Norma encontram-se
relacionados os conteúdos máximos dos elementos químicos toleráveis para fabricação
dessas chapas, que não podem ser excedidos sob pena de elas serem descartadas na
origem pela empresa classificadora do projeto, a ABS - American Bureau of Shipping.
Foi apresentado um Certificado do Fabricante, devidamente averbado pela ABS, que
atesta a composição química das mercadorias entregues. De acordo com esse
certificado, os componentes químicos estão dentro dos limites máximos permitidos, não
podendo o aço ser considerado "ligado" ou "liga de aço". A título ilustrativo abaixo é
reproduzida a composição de chapas de Grau ABS AH32, com espessuras de 15 e
19mm, referente ao Certificado de Inspeção apresentado (n° XB4-004907-1-1):
-Alumínio (Al): 0,031%;
- Cromo (Cr): 0,04%;
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.025 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721363/2016-56

- Cobre (Cu): 0,05%;
- Manganês (Mn): 1,03%
- Molibdênio (Mo): 0,006%
- Níquel (Ni): 0,02%;
-Nióbio (Nb): 0,012%;
-Silício (SI) 0,21%;
-Titânio (Ti): 0,016%
- Vanádio (V): 0,002%;
- Enxofre (S): 0,007%;
- Fósforo (P): 0,026%; -Carbono (C): 0,15%;
- Carbono equivalente (Ceq): 0,034%;
-Vanádio (V): 0,001%;
- Enxofre (S): 0,006%;
- Fósforo (P): 0,012%; -Carbono (C): 0,13%;
- Carbono equivalente (Ceq): 0,024%.
Assim, com base nas informações acima (especialmente da espessura e da
indicação de que o revestimento com “primer” teve a finalidade de evitar a oxidação
do produto temporariamente – transporte e movimentação), e no disposto nas normas
que regem a classificação fiscal de mercadorias, a fiscalização reclassificou as
mercadorias para os código da NCM 7208.51.00 e 7208.52.00 (conforme a espessura
de cada mercadoria):
7208
PRODUTOS LAMINADOS PLANOS, DE FERRO OU AÇO NÃO
LIGADO, DE LARGURA IGUAL OU SUPERIOR A 600mm, LAMINADOS A QUENTE,
NÃO FOLHEADOS OU CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS.
7208.51.00
De espessura superior a 10 mm
7208.52.00
De espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm
Reclassificadas as mercadorias, a fiscalização aplicou a multa decorrente do
erro relacionado à classificação fiscal.
Cientificada, a interessada apresentou impugnação de folhas 176 a 218,
anexando os documentos de folhas 219 a 477 e 481 a 512. Em síntese, traz seguintes
alegações:
Que, a simples leitura do primeiro parágrafo do Anexo à Resolução CAMEX
77/2013, fica evidente que as chapas grossas de aço objeto do Procedimento
Antidumping em questão não incluem aquelas revestidas ou pintadas,
independentemente da classificação fiscal que se lhes reconheça correta, não sendo
esta determinante. A expressão “comumente” reforça o fato de que os direitos
antidumping são aplicados de acordo com as características do produto;
Que, a mercadoria importada difere daquela que deu origem à petição inicial
para abertura do Procedimento Antidumping. Reforça este entendimento, a publicação
da Resolução CAMEX n° 119/14 que incluiu tais direitos sobre chapas pintadas ou
revestidas;
Que, importou da China peças de laminados de aço para embarcações, ou seja,
material utilizado na construção/conserto de estruturas oceânicas, tais como
plataformas marítimas, navios de carga e navios de perfuração. Tal material passa por
processo de revestimento, uma pintura a fim de torná-lo inoxidável durante o
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.025 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721363/2016-56

transporte, armazenamento longo e protegê-lo no processo fabril, o que não apenas
aumenta sua vida útil, mas é essencial para a sua aplicação;
Que, não se trata de mera aplicação efêmera, mas perene, que serve inclusive
como “fundo” do produto acabado – “tinta de fundo” – deixando o metal apto a
receber tintas aparentes;
Que, não houve perícia ou qualquer outra produção de prova que viesse a
corroborar o argumento da autoridade fiscal, inexiste fundamentação técnica;
Que, prestou a informação, durante o procedimento fiscal, relacionada a
existência de revestimento (zinc primer), mas que tal fato foi ignorado. A classificação
fiscal adotada está correta. O caso não se coaduna com a Nota C, é um material de
natureza permanente;
Que, há ilegalidade no lançamento, não há infração tributária cometida pela
Impugnante, não é aplicável a tese da responsabilidade objetiva (Código Tributário
Nacional). Os artigos 673 do Decreto n° 6.759/09 e 94 e 95 do Decreto-Lei no 37/66
estão eivados de ilegalidade. Agiu de boa-fé, não procurou esquivar-se da lei;
Que, um simples decreto (Decreto n° 6.759/09) não tem o poder de tributar ou
impor obrigações, tal competência é de lei complementar. Patente a ilegalidade;
Que, há “bis in idem” com a multa cobrada no processo administrativo fiscal n°
10480.721363/2016-56 (erro relacionado à classificação fiscal);
Que, requer a produção de prova de caráter técnico em diligência ou perícia,
apresenta seus questionamentos e indica perito técnico para que fique sanada a dúvida
a respeito da regularidade da conduta fiscal que adotou;
Requer seja acolhida a impugnação e que haja o cancelamento do auto de
infração.
É o relatório.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 2a Turma da DRJ/FNS, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo o crédito tributário exigido, nos
termos do voto do relator, conforme Acórdão no 07-38.916, datado de 26/09/2016, cuja ementa
transcrevo a seguir:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 26/03/2014, 21/05/2014
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REVESTIMENTO. NESH.
As mercadorias constituídas por “Produtos laminados planos, de ferro ou aço não
ligado, de largura igual ou superior a 600mm, laminados a quente, não folheados ou
chapeados, nem revestidos”, que tenham recebido tratamento de superfície nos termos
das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) da posição 7208, classificam-
se nos códigos NCM 7208.51.00 ou 7208.52.00 conforme as espessuras das
mercadorias, por força da aplicação das Regras Gerais de Interpretação n° 1 e 6.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão, a Contribuinte apresenta Recurso Voluntário,
estruturado nos seguintes tópicos:
1.
DOS FATOS
2.
DO PROCEDIMENTO FISCAL ANTERIOR A AUTUAÇÃO
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.025 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721363/2016-56

3.
DA DEFICIÊNCIA MOTIVADORA E CONCLUSIVA DA AUTUAÇÃO E DO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
4.
DA FALTA DE PROVAS DA ACUSAÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL
5.
DA
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITOS
ANTIDUMPING
ÀS
MERCADORIAS
IMPORTANTES INDEPENDENTEMENTE DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL
5.1.
Da Expedição de Ofício
6.
DA
ILEGALIDADE
NO
LANÇAMENTO
E
DA
IMPOSSIBILIDADE
DA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 136 DO CTN
7.
DA
INAPLICABILIDADE
DA
MULTA
E
DA
NATUREZA
JURÍDICA
DO
ANTIDUMPING (NÃO TRIBUTOS)
7.
PROVA PERICIAL
8.
DO PEDIDO
Encerra seu recurso com os seguintes pedidos:
8. DO PEDIDO
Ante o exposto, requer-se a consideração preliminar do requerimento de
conversão do julgamento em diligência para realização de perícia técnica, visando à
caracterização do revestimento das mercadorias importadas, reformando-se assim o
acórdão proferido pela d. 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis – SC a fim de cancelar o Auto de Infração lavrado, uma
vez que as mercadorias importadas pela Recorrente, em correspondência da prova
documental juntada pela Recorrente, não são sujeitas ao recolhimento de direito
antidumping e foram corretamente classificadas durante o desembaraço.
Pleitea-se, ainda, a oportunidade de realizar sustentação oral na ocasião do
julgamento.
Termos em que,
Pede deferimento.
Em apreciação inicial da demanda por este Colegiado, os autos forma baixados
em diligência, por meio da Resolução no 3301-001.353, datada de 21/11/2019, nos seguintes
termos:
[...]
Dessa forma, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Repartição de Origem providencie a juntada do Processo Administrativo no
10480.721362/2016-10, por apensação, aos presentes autos, de forma a possibilitar o
conhecimento e análise do Laudo Técnico da mercadoria e documentos correlatos.
Dessa providência, dar ciência à Recorrente, para, querendo, manifestar-se em
30 (trinta) dias.
Por fim, após a providência acima, o processo deverá ser devolvido à 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, para prosseguimento do
julgamento.
[...]
Realizado o procedimento na Unidade de Origem, bem como dada a ciência à
Recorrente, esta apresentou sua correspondente manifestação, às fls. 708-718 e 754-764.
É o relatório.
Voto
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.025 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721363/2016-56

Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido, exceto quanto às matérias constantes dos
tópicos II.4 e II.6, pelas razões neles expostas.
II
FUNDAMENTAÇÃO
II.1
Do procedimento fiscal anterior à autuação
A Recorrente defende a exatidão da classificação fiscal informada em suas
Declarações de Importação (DIs) no 14/05679473-0 e no 14/0970795, que retrataram operações
com laminados de aço importados sob o regime aduaneiro especial de “drawback”, na
modalidade suspensão.
Alega que, no decorrer do procedimento fiscal, prestou todas as informações
necessárias ao Fisco para justificar a classificação adotada nas DIs, ocasião em que informou
quanto à existência de revestimento de “Zinc Primer” no material importado, o que justificara a
classificação do produto sob o NCM 7210.
Aduz que a DRJ, embora tenha distorcido suas respostas, não deixa dúvidas de
que era de conhecimento do Audito-Fiscal a existência de revestimento nas chapas em questão e
que, portanto, somente poderiam ser classificadas dentro do parâmetro indicado na posição 7210.
Contesta a descaracterização da classificação adotada, sob a tese da Fiscalização
de que os produtos teriam recebido um tratamento antiferrugem, que não configuraria, no
entender do Fisco, um procedimento de revestimento. Questiona: se não há revestimento, o que
seria esse matéria aplicado que se liga à chapa de aço?
Defende ser o “Zinc Primer” revestimento (pintura) de uso obrigatório para
projetos de edificação de navios, não apenas para garantir a sua integridade no transporte das
chapas e durante período de internação, mas principalmente durante o seu armazenamento e a
própria construção da embarcação.
Argumenta que a Fiscalização fez um “jogo de palavras” para sustentar o
enquadramento em uma NCM diversa da indicada nas DIs e que não se sustenta a deliberação da
decisão da DRJ de que “a fiscalização utiliza exatamente as informações prestadas pela
interessada”.
Aduz que a cobertura nas chapas de aço não tem caráter temporário, mas integra
de maneira estrutural as embarcações de que fazem parte, fazendo concluir que o material
importado é indubitavelmente revestido, e que tal revestimento não se coaduna com a Nota C das
NESH do Capítulo 72, conforme comprovado por meio do Relatório Técnico 1 e 2 e
Especificações de Pintura acostados na defesa inaugural.
Destaca consubstanciar o revestimento em uma pintura, atrelada ao próprio
projeto de construção e montagem do navio, que se presta a proteger as chapas de aço durante o
transporte, manuseio e, principalmente, o armazenamento e própria realização do projeto,
funcionando como a pintura de fundo do metal até que seja definitivamente colorido pela tinta
final – aplicada sobre ele e não no lugar dele.
Afirma que o “Zinc Primer” tem muitas funções, e não unicamente a proteção
contra a oxidação. Na indústria naval, facilmente atestado por qualquer empresa do setor, não é
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.025 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721363/2016-56

factível trabalhar com um material sem o revestimento da pré-pintura em nenhuma de suas fases,
o que desencadearia prejuízos significativos.
Também diz que o revestimento em questão não pode ser conceituado como
“rugoso”, porque as chapas em questão não apresentam motivo em relevo, são planas com
espessuras definidas. Logo, não se trata de revestimento grosseiro e não estaria definido no Item
2 c) das NESH do Capítulo 72.
Ressalta não haver qualquer motivação e perícia no trabalho fiscal desenvolvido.
Nem mesmo é provido de técnica o agente público para realizar tal aferição que, apesar de tratar
de tema complexo, indica evidente equívoco na interpretação do propósito da existência do
subitem para os materiais revestidos.
Em síntese, a Recorrente defende as seguintes conclusões quanto ao produto:
a) as chapas se enquadram no item 72.08? Não. Isso, pois, o item prevê a seguinte
característica: “Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual
ou superior a 600mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem
revestidos”. As chapas são revestidas com chapeamento ou pintura Zinc Primer, e de
caráter permanente, não temporário.
b) as chapas são pintadas com revestimento Zinc Primer. Dessa forma, em qual
categoria ela se enquadra? À posição 72.10, que tem o seguinte texto: “Produtos
laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600mm,
folheados ou chapeados, ou revestidos”.
c) trata-se de revestimento grosseiro? Não. Os artigos recebem chapeamento ou pintura
de revestimento Zinc Primer. É um processo complexo pelo qual passam as chapas.
Ademais, sequer há prova do fiscal comprovando que se trata de revestimento grosseiro.
O revestimento grosseiro ao qual se refere a Nesh possui acabamento “rugoso”. No caso
em apreço o revestimento não é rugoso, pelo contrário. Ele é liso. Trata-se de um
revestimento nobre que serve como pintura até o final da produção e permanece como
“revestimento de fundo” da produção acabada – plataforma, navio etc.
d) trata-se de chapeamento ou revestimento? Sim.
e) o chapeamento ou revestimento está previsto no item 72.10? Sim. Está na
classificação da posição.
Também, afirma não se tratar de produto semimanufaturado (posição 7207), mas
laminados (posições 7208 a 7212).
Encerra esse tópico com o pleito de reforma do acórdão, a fim de cancelar o Auto
de Infração ora refutado, uma vez que correta a indicação da posição 7210, tendo em vista a
inegável presença de revestimento nas chapas de aço importadas pela Recorrente.
Aprecio.
Toda a argumentação do presente tópico foi realizada pela Recorrente com o
intuito de desqualificar o trabalho fiscal e a decisão de primeira instância, que não teriam
considerado como revestidos os produtos (chapas de ação) importadas sob a indicação da
classificação fiscal NCM 7210.90.
Vejamos a classificação adotada pela Fiscalização e pela Recorrente quanto às
mercadorias importadas (chapas de aço) por meio das Declarações de Importação (DIs) nos
14/0579473-0 e 14/0970795-6, objeto de análise nestes autos.

Recorrente
Fisco
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.025 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721363/2016-56

Código
Capítulo 72 – Fero fundido ferro e ação
72.10 – Produtos laminados planos, de ferro
ou aço não ligado, de largura igual ou superior
a 600mm, folheados ou chapeados, ou
revestidos.
7210.90 – Outros
Capítulo 72 – Fero fundido ferro e ação
72.08 - Produtos laminados planos, de ferro ou
aço não ligado, de largura igual ou superior a
600mm, não folheados ou chapeados, nem
revestidos.
7208.51 – De espessura superior a 10mm
7208.52 – De espessura igual ou superior a
4,75mm mas não superior a 10mm
Como se observa no exposto acima, a questão fundamental para se chegar à
correta classificação fiscal diz respeito a saber se a mercadoria possui ou não revestimento, nos
termos exigidos pelas Notas Explicativas das respectivas posições.
Neste ponto, vale transcrever o primeiro parágrafo das Notas Explicativas da
posição 7210, que esclarece tal diferença (destaque acrescido):
A presente posição abrange os produtos semelhantes aos referidos nas posições 72.08 e
72.09, com a diferença, todavia, de que são chapeados ou revestidos.
[...]
A Recorrente defende que o tratamento das mercadorias com “Zinc Primer” é
considerado revestimento para os fins exigidos pelas Notas Explicativas da posição 7210,
estando correta sua classificação fiscal. Por outro lado, a Fiscalização entende que a aplicação de
tal produto não caracteriza revestimento para a classificação fiscal pretendida pela autuada,
conforme definições das mesmas notas.
Consoante Resolução no 3301-001.353, de 2019, desta Turma, a questão técnica
quanto à mercadoria sob análise já foi objeto de uma apreciação preliminar por este Colegiado,
especificamente no bojo do Processo Administrativo no 10480.721362/2016-10, o qual tratou de
cobrança de Direitos Antidumping, decorrente dos mesmos fatos (reclassificação fiscal) que
originaram os presentes autos.
Destaque-se que o trabalho realizado pela Fiscalização - reclassificação fiscal das
mercadorias sob análise - ensejou tanto a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro das
mercadorias, controlada nos presentes autos (10480.7213632016-56), quanto a exigência de
direitos
antidumping
e multa de ofício, tratada no Processo Administrativo no
10480.721362/2016-10.
Naqueles autos, 10480.721362/2016-10, por meio da Resolução no 3402-001.163,
de 28/09/2017, a Relatora da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção, Thais de Laurentiis
Galkowicz, preliminarmente, entendeu pela necessidade de produção de perícia.
Conforme Acórdão no 3402-006.342, Sessão de 2703/2019, daqueles autos,
10480.721362/2016-10, a Resolução foi cumprida, com a apresentação de Laudo Técnico nos
termos nela determinados, tendo havido, inclusive, manifestação quanto ao teor do Laudo tanto
da Recorrente quanto da PGFN,
Com o retorno daqueles autos ao CARF, a conclusão do respectivo julgamento foi
de que a questão da classificação fiscal não era de fato determinante para a solução do caso, visto
que, nas palavras da Relatora, “a aplicação dos direitos antidumping se dá sobre os produtos
investigados conforme suas características e sua similaridade ao produto produzido pela indústria
doméstica, servindo a classificação tarifária sob a NCM apenas como referência para orientar o
curso das investigações”.
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.025 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721363/2016-56

Por tais razões, nos referidos autos, não se adentrou na análise conclusiva da
classificação fiscal das mercadorias em debate.
Lá não foi necessário adentrar na análise da classificação fiscal da mercadoria,
mas nos presentes autos há tal necessidade, eis que a multa regulamentar aqui exigida é
fundamentada no erro de classificação do produto pela Contribuinte e, caso inexistente o erro
imputado à Recorrente pela Fiscalização, a exigência em discussão restará improcedente.
Dessa forma, por este Conselheiro ter visualizado a existência de Laudo Pericial
quanto aos mesmos produtos destes autos (com esclarecimentos de seus aspectos técnicos), de
forma a robustecer os elementos de convicção aqui postos, foi este julgamento convertido em
diligência, para que a Repartição de Origem providenciasse a juntada do Processo
Administrativo no 10480.721362/2016-10, por apensação, aos presentes autos, de forma a
possibilitar o conhecimento e análise do referido Laudo Técnico da mercadoria e documentos
correlatos, dando-se ciência à Recorrente de tal providência, para, querendo, manifestar-se.
Destaque-se que referida decisão foi baseada nos princípios da celeridade e
economia processual, pelo que a Turma deste CARF não vislumbrou a necessidade de
elaboração de novo Laudo Pericial para o caso, tendo em vista que referido trabalho já se
encontrava realizado no bojo do Processo Administrativo no 10480.721362/2016-10, no curso do
qual foram obedecidos todos os preceitos legais para a elaboração desse documento: ciência da
Recorrente para apresentação de quesitos complementares, Recorrente e Fazenda Nacional
puderam se manifestar quanto ao conteúdo de tal documento etc.
Portanto, além dos elementos já postos nos autos, torna-se possível analisar, agora
e também, o Laudo Técnico da mercadoria e os documentos correlatos, ambos oriundos do
Processo Administrativo no 10480.721362/2016-10.
Pois bem. Já está exposto acima que a questão de a mercadoria ser ou não
revestida, para os fins das normas de classificação aplicadas ao caso, determina a lide, definindo-
a na posição 7208 (não revestida) ou 7210 (revestida).
Quanto ao assunto, vale, incialmente, transcrever a conclusão fiscal (principais
trechos a partir dos quais a lide é firmada):
[...]
Tendo em vista que as chapas em apreço apresentam, no mínimo, largura de
1.200mm, portanto, superior a 600mm, já é possível descartar as posições 72.11 e
72.12. Por sua vez. como o processo de obtenção de tais artigos é a laminaçao a
quente, também é eliminada a posição 72.09, restando apenas as possibilidades de
enquadramento nas posições 72.08 ou 72.10.
O que difere os produtos laminados a quente do âmbito das duas posições
restantes é que na posição 72 08 não se incluem aqueles “folheados ou chapeados, ou
revestidos”. Estes, no caso. estariam classificados na posição 72.10.
O sujeito passivo classificou as chapas de aço importadas na posição 72.10 e, ao
explicar o respectivo processo de produção, informou que, após a sua obtenção por
laminaçao a quente, elas passam por leve processo de jateamento abrasivo (shot
blasting) e, posteriormente, sofrem aplicação de "Zinc Primer" (primer), que tem
como finalidade dar um tratamento superficial às chapas e cujo único objetivo é
protegê-las da oxidação durante o transporte e movimentação. Essas chapas não
passam por qualquer outro processo de acabamento, tais como galvanização, outros
revestimentos metálicos, pintura, envernizamento ou revestimento com plástico ou
outro.
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.025 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721363/2016-56

Tendo em vista que o único revestimento por que passam as chapas é a
aplicação do "Zinc Pimer", esse deve ser o aparente motivo de o importador tê-las
incluído no âmbito da posição 72.10. Para o entendimento da questão, ou seja, qual é o
verdadeiro alcance do texto da posição 72.10 é preciso recorrer-se às Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado - Nesh. Os dois primeiros parágrafos das Notas
Explicativas da posição 72.10 esclarecem:
"A presente posição abrange os produtos semelhantes aos referidos nas posições 72.08
e 72.09, com a diferença, todavia, de que são chapeados ou revestidos."
"Para os fins da presente posição, consideram-se chapeados ou revestidos os produtos
que tenham sido submetidos a um dos tratamentos referidos na parte C 2), itens d) 4o).
d) 5°) e e) das Considerações Gerais." (grifou-se)
Como se observa, de acordo com a Nesh, nem todos os processos de
acabamento de superfície ou revestimento são suficientes para incluir um produto
laminado plano na pretendida posição 72.10. Na verdade, nela se incluem apenas os
artigos que tenham sido submetidos a um dos tratamentos relacionados na parte C 2),
itens d) 4o), d) 5o) e e) das Notas Explicativas referentes às Considerações Gerais do
Capítulo 72. Para facilitar a análise da questão, abaixo são reproduzidas toda a Parte
"C" dessas Notas Explicativas:
[...]
Os processos mencionados na parte C 2), itens d) 4o), d) 5o) e e) das Notas
Explicativas acima reproduzidas são, sinteticamente, os discriminados a seguir:
1) Parte C 2), item d) 4o:
- Revestimentos metálicos tais como: imersão num banho de metal;
galvanoplastia (depósito catódico de metal de revestimento sobre o produto a
revestir por eletrólise de uma solução adequada de sais metálicos); difusão (ou
impregnação); projeção (pulverização do metal de revestimento fundido sobre o
produto a revestir); metalização por vaporização, no vácuo; metalização por
ionização; revestimentos por pulverização catódica.
2) Parte C 2, item d) 5o:
- Revestimentos não metálicos, por exemplo, esmaltagem, envernizamento,
laqueagem, pintura, revestimento com plásticos ou cerâmica, mesmo por
processos especiais tais como a descarga luminescente, eletroforese, projeção
eletrostática e passagem num banho fluidificado eletrostatizado seguido de uma
cozedura por radiação, etc.
3) Parte C 2, item e):
- Chapeamento, isto é, associação de metais de tonalidade ou de natureza
diferente por interpenetração molecular das partes em contato. Esta difusão
limitada é característica dos produtos chapeados e distingue-os dos produtos
revestidos pelos processos de metalização especificados nas alíneas precedentes
(especialmente por simples galvanoplastia).
Como expressamente mencionado pelo sujeito passivo, as chapas importadas
não passaram por quaisquer das operações relacionadas no parágrafo anterior, dessa
forma, tais artigos não podem ser considerados como "folheados ou revestidos, ou
chapeados" para efeito de classificação da posição 72.10. Aliás, deve ser mencionado
que a aplicação ou revestimento de "primer" é uma operação prevista na Nota C das
Nesh do Capítulo 72, porém, ela está relacionada no item 2 c), abaixo reproduzido:
c) Aplicação de revestimentos grosseiros (rugosos) destinados unicamente a proteger
os objetos contra a ferrugem ou qualquer outra oxidação ou para evitar a ríscagem
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.025 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721363/2016-56

durante o transporte e a facilitar o manuseio, tais como pinturas contendo um
pigmento antiferrugem ativo (zarcão, pó de zinco, óxido de zinco, cromato de zinco,
óxido férrico, mínio de ferro, vermelho-de-inglaterra), bem como os revestimentos não
pigmentados à base de óleo, gordura, cera, parafina, grafita, alcatrão ou betume."
(grifou-se)
O revestimento com "primer", conforme a nota acima, é considerado um
revestimento grosseiro e que tem como finalidade evitar a oxidação do produto
temporariamente (transporte, armazenagem, etc), não se tratando, portanto, de pintura
definitiva ou outro tipo de revestimento apto a justificar a classificação das
mercadorias importadas na posição 72.10, restando-lhe o enquadramento na posição
72.08.
[...]
Como bem observado pela Fiscalização, de acordo com a NESH, nem todos os
processos de acabamento de superfície são suficientes para incluir um produto laminado plano na
pretendida posição 7210, visto que nessa posição se incluem apenas os artigos que tenham sido
submetidos a um dos tratamentos relacionados na parte C 2), itens “d) 4o)”, “d) 5o)” e e) das
Considerações Gerais do Capítulo 72.
É o que esclarece o segundo parágrafo das Notas Explicativas da Posição 7210
(destaques acrescidos):
Para os fins da presente posição, consideram-se chapeados ou revestidos os produtos
que tenham sido submetidos a um dos tratamentos referidos na parte C 2), itens d) 4o),
d) 5o) e e) das Considerações Gerais.
Portanto, a questão primordial para o caso é saber se os produtos em análise são
chapeados ou revestidos, nos termos definidos pelas normas classificatórias, para que possa ser
classificado na posição 7210.
A resposta, devidamente fundamentada, foi dada tanto Fiscalização quanto pela
DRJ, a saber, não são produtos chapeados nem revestidos.
As conclusões da Fiscalização estão acima e as da DRJ, a seguir (trecho
principal):
[...]
Considerando a existência de nota explicativa expressa para a posição 7208
indicando que tal posição inclui as mercadorias que foram objeto de tratamento de
superfície destinado unicamente a proteger os objetos contra a ferrugem ou qualquer
outra oxidação (revestimento); considerando a existência de nota explicativa expressa
para a posição 7210 indicando quais os tratamentos de superfície devem ser
considerados como “revestimentos” para esta posição, e; considerando que as
mercadorias importadas receberam tratamento com “zinc primer” com vistas a
proteção das mesmas contra a oxidação durante os processos de transporte,
armazenamento e fabricação; resta apenas concluir que não houve qualquer equívoco
por parte da fiscalização.
[...]
Vejamos como este assunto foi tratado no Laudo Pericial elaborado no curso do
Processo Administrativo no 10480.721362/2016-10 (Questionamento da RFB):
5 ) O zinc primer torna as chapas metálicas produtos chapeados ou revestidos,
de acordo os tratamentos previstos nas considerações gerais das notas explicativas do
sistema harmonizado (NESH), sobre a posição 7210?
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.025 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721363/2016-56

Resposta: Não. Em que pese a aplicação do zinc primer à chapa de aço, poder
ser considerada uma operação de superfície, nos termos das considerações gerais das
Notas Explicativas do capítulo 72, parte C 2), item "c" (c) Aplicação de revestimentos
grosseiros ( rugosos) etc...), esta não se trata de uma operação de chapeamento ou
revestimento do tipo abrangido pela posição 72.10, tendo em vista que os termos
chapeamento ou revestimento ", no âmbito dessa posição, conforme as notas
explicativas correspondentes, aplica-se aos tratamentos referidos nas partes C 2), itens
d) 4o),d) 5o e e), das Considerações Gerais.
Ressalte-se que o referido Laudo, dentre outros esclarecimentos, aclarou, ainda,
que:
a) o “Zinc Primer” é revestimento grosseiro (rugoso);
b) o “Zinc Primer”, em princípio, é destinado unicamente a proteger as
chapas de aço contra a ferrugem ou qualquer outra oxidação ou para evitar
a riscagem durante o transporte e a facilitar o manuseio;
c) a função fundamental da aplicação do “Zinc Primer” é proteger a chapa
metálica dos efeitos da corrosão ambiental, fazendo com que os altos
teores de zindo presentes na tinta possibilitem a condutividade elétrica
entre este e a superfície do aço, reduzindo os danos por oxidação; e
d) o “Zinc Primer” não é limitado ou temporário.
Pelo que fora acima exposto, não se tratando a operação de aplicação do “Zinc
Prime” chapeamento ou revestimento, para os fins de classificação fiscal (Nota Explicativa
expressada posição 7210) dos produtos em comento (chapas de aço), incabível a adoção da
posição 7210.
Neste ponto, importante destacar a observação posta pela DRJ de que, embora a
Interessada discorde, nem todas as operações de acabamento de superfície são suficientes para
incluir um produto laminado plano na posição do código NCM 7210. Há que se respeitar, para
fins de aplicação das normas de regência, os conceitos dispostos nas Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado (NESH).
Outra consideração importante da DRJ é de que, para efeitos de classificação
fiscal, é irrelevante o fato de a Interessada utilizar a camada aplicada no exterior (Zinc Primer)
como “tinta de fundo” e que, embora essa aplicação possa ter como função a proteção durante o
processo fabril, ser fato incontroverso nos autos que o efeito concreto da aplicação do “Zinc
Primer” é a proteção das peças contra a oxidação”.
Entendo, igualmente, que o fato de não ser temporário e limitado não lhe confere
a característica de revestimento, de modo a representar um dos procedimentos estipulados na
parte C 2), itens d) 4o), d) 5o) e e) das Considerações Gerais do Capítulo 72, necessários para
classificar o produto na posição 7210.
Enfim, as conclusões nestes autos, oriundas da Fiscalização (Relatório de
Fiscalização), DRJ (decisão recorrida) e Laudo Pericial, quanto ao fato de que a aplicação do
“Zinc Primer” não torna as chapas metálicas produtos chapeados ou revestidos, para fins de
classificação fiscal dos produtos na posição NCM 7210, encerram todas as alegações postas pela
Recorrente em suas peças de defesa, tornando-as improcedentes e desprovidas de fundamentos.
Aqui, cumpre enfatizar que a manifestação da Recorrente quanto à Resolução
anterior deste autos se ateve a reiterar os argumentos já expostos em sua defesa, bem como a
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.025 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721363/2016-56

tentar estabelecer um vínculo de decorrência entre o julgamento do Processo Administrativo no
10480.721362/2016-10 – em que o correspondente Recurso Voluntário foi provido, à
unanimidade, quanto ao Auto de Infração Antidumping - e o presente processo.
Porém, esclareça-se que a aplicação de direito antidumping não se fundamenta em
NCM, ou classificação tarifária do produtos, mas, sim, nas características em si da mercadoria,
sendo irrelevante a classificação fiscal, como a própria Recorrente defende em suas peças de
defesa e como esclarecido no Acórdão exarado no Processo Administrativo no
10480.721362/2016-10, que não adentrou no mérito da classificação fiscal.
Logo, não há que se falar em aplicar aqui o resultado do decidido naqueles autos.
Ademais, no mesmo sentido (procedência do lançamento fiscal por erro de
classificação), são as considerações da União (Fazenda Nacional) a respeito do assunto,
apresentadas no curso do Processo Administrativo no 10480.721362/2016-10, após a elaboração
do Laudo Pericial já referenciado, conforme a seguir (principais trechos):
[...]
Pois bem. Conforme bem resumido pela relatora da resolução, a questão
central da controvérsia, que impactará na classificação fiscal adequada, diz
respeito à função do “zinc primer” aplicado nas placas de aço importadas, isto é,
se pode ou não ser considerado revestimento.
Tal questão foi devidamente esclarecida no laudo técnico de identificação,
assinado pelo engenheiro químico Jorge Campelo Cabral, o qual concluiu, de
forma inequívoca, que a aplicação do “zinc primer” não pode ser considerada
revestimento nos termos das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado.
Confira-se, por oportuno, trecho da resposta à quinta pergunta formulada por esse Eg.
Colegiado:
[...]
Ora, considerando que, de acordo com laudo técnico, o “zinc primer” não pode
ser considerado revestimento, conclui-se que está correta a classificação fiscal adotada
pela autoridade fiscal, [...]
[...]
E, sendo errônea a classificação fiscal adotada pela Recorrente, sem quaisquer
duvidas, a correta classificação é aquela adotada pela autoridade fiscal, a seguir sintetizada pela
DRJ:
[...]
Analisando-se os elementos constantes dos autos, verifica-se que a razão
claramente se situa ao lado da autoridade aduaneira. A Regra Geral de Interpretação
do Sistema Harmonizado no 1 (RG-1), estabelece que:
1.OS TÍTULOS DAS SEÇÕES, CAPÍTULOS E SUBCAPÍTULOS TÊM APENAS
VALOR INDICATIVO. PARA OS EFEITOS LEGAIS, A CLASSIFICAÇÃO É
DETERMINADA PELOS TEXTOS DAS POSIÇÕES E DAS NOTAS DE SEÇÃO E
DE CAPÍTULO E, DESDE QUE NÃO SEJAM CONTRÁRIAS AOS TEXTOS DAS
REFERIDAS POSIÇÕES E NOTAS, PELAS REGRAS SEGUINTES.
À luz do que dispõe a RG-1 e do que dispõe as notas explicativas é fácil
concluir que a mercadoria em comento, classifica-se na posição 7208 – “PRODUTOS
LAMINADOS PLANOS, DE FERRO OU AÇO NÃO LIGADO, DE LARGURA IGUAL
OU SUPERIOR A 600mm, LAMINADOS A QUENTE, NÃO FOLHEADOS OU
CHAPEADOS, NEM REVESTIDOS.”
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-009.025 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721363/2016-56

Por sua vez, considerando as espessuras das mercadorias possuem dimensões
variadas, utiliza-se a Subposição 7208.51.00 – “De espessura superior a 10 mm” ou a
Subposição 7208.52.00 – “De espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não
superior a 10 mm” por exclusão das demais subposições, e por aplicação da RGI 6:
6.A CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS NAS SUBPOSIÇÕES DE UMA MESMA
POSIÇÃO É DETERMINADA, PARA EFEITOS LEGAIS, PELOS TEXTOS DESSAS
SUBPOSIÇÕES E DAS NOTAS DE SUBPOSIÇÃO RESPECTIVAS, ASSIM COMO,
MUTATIS MUTANDIS, PELAS REGRAS PRECEDENTES, ENTENDENDO-SE QUE
APENAS SÃO COMPARÁVEIS SUBPOSIÇÕES DO MESMO NÍVEL. PARA OS FINS
DA PRESENTE REGRA, AS NOTAS DE SEÇÃO E DE CAPÍTULO SÃO TAMBÉM
APLICÁVEIS, SALVO DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.
Considerando que a NCM não possui desdobramentos regionais de item e
subitem resta claro, por conseguinte, que a mercadoria em tela classifica-se no código
NCM 7208.51.00 ou 7208.52.00, conforme as espessuras das mercadorias, por força
da aplicação das Regras Gerais de Interpretação n° 1 e 6, classificação utilizada pela
fiscalização.
Portanto correta a classificação da autoridade aduaneira.
II.2
Da deficiência motivadora e conclusiva da autuação e do julgamento
de primeira instância
Neste tópica, a Recorrente repisa as alegações lançadas em sua peça impugnatória
e que, segundo ela, não foram apreciadas pela DRJ.
Argumenta que os produtos são revestidos e que o âmago da questão mora nesse
aspecto técnico, para o qual o Auditor-Fiscal não possui ou demostrou possuir qualquer
conhecimento.
Diz que a classificação fiscal carece de respaldo técnico, em razão da grande
complexidade científica envolvida, que traz dificuldade de identificação até mesmo para aqueles
que a manipulam cotidianamente. Isso porque impossível imaginar que todos os produtos
existentes possam ser facilmente identificados por meio de notas explicativas, sem que uma
perícia específica possa ser efetivamente realizada a fim de fielmente enquadrá-los.
Portanto, afirma que, sem fundamentação técnica, fica manifestamente
prejudicada a motivação e fundamento do ato administrativo punitivo, elementos essenciais e
que impactam diretamente na sua eficácia jurídica.
Menciona ser possível verificar que o emprego do adjetivo “revestido” e do
substantivo “revestimento” para se referir ao material importado e o processo pelo qual o
material passou é amplamente utilizado pela fiscalização e também pela autoridade julgadora.
Ou seja, seus próprios dizeres denotam uma confusão quanto aos produtos e suas respectivas
classificações fiscais. Isso porque, ora classifica o produto como revestido, mas em momento
posterior não assim o considera para fins de sua classificação fiscal. Trata-se de enorme
contradição que não se funda em mero detalhe, mas no ponto principal no qual se sustentou a
autuação elaborada.
Aduz que tanto o Fisco quanto a autoridade julgadora se confundem e utilizam
“jogos de palavras” para amparar os seus infundados julgamentos.
Dessa forma, entende ser fundamental a necessidade de Laudo Técnico e
Especifico, apto a fundamentar a autuação ora refutada, e dirimir as divergências apontadas entre
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-009.025 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721363/2016-56

a Recorrente e a Fiscalização, a fim de que seja demonstrada correta classificação da mercadoria
importada sob a posição 7210, amparando-se no princípio da verdade material.
Encerra com a conclusão e que, sem verificação técnica, inexistirá certeza quanto
à procedência do auto de infração, revelando-se, assim, o ato administrativo punitivo desprovido
de regular e legalmente válida fundamentação. E, como se sabe, motivo é elemento essencial do
ato administrativo, sem o qual perde totalmente sua eficácia jurídica.
Aprecio.
Embora a Recorrente divirja, estas alegações foram integralmente analisadas pela
DRJ, conforme trechos seguintes (principais):
[...]
As mercadorias possuem “revestimento” que, para fins de classificação fiscal,
não é considerado como tal. Esta aparente incongruência foi devidamente tratada pela
autoridade fiscal em seu relatório, havendo expressa citação das informações que
levaram à conclusão daquela autoridade. Portanto, não se vislumbra nulidade neste
aspecto.
Também não procede a alegação de que a autuação estaria maculada em face da
inexistência de provas. A fiscalização anexou aos autos os documentos de folhas 02 a
148. Tais documentos demonstram que o auto de infração foi lastreado em respostas
formalizadas pela própria impugnante, que inclusive, ratificou as conclusões
apresentadas pela autoridade fiscal, como visto anteriormente.
Ademais, em sua impugnação a autuada mais uma vez ratificou as informações
prestadas, não havendo pontos de discordância nos aspectos relacionados às
características substanciais das mercadorias.
Também não se vislumbra que as autuações careçam de fundamentação, tanto
jurídica quanto técnica. O “Relatório de Fiscalização” (fls. 155 a 167) apresenta
detalhadamente os motivos, fundamentos e provas em que se encontram lastreadas as
conclusões da autoridade fiscal, também foram anexados aos autos todos os elementos
de prova citados pela fiscalização e que no seu entendimento dão sustentação à
lavratura dos autos de infração.
Neste sentido, o entendimento é de que não há nulidade nos autos, foram
respeitados os preceitos contidos nos artigos 9o e 10 do Decreto n° 70.235/72. A
discordância dos fundamentos e provas da autuação não se confunde com a ausência
ou mácula destes preceitos.
Por outro lado, os aspectos técnicos das mercadorias não se confundem com os
critérios jurídicos para a classificação fiscal destas mesmas mercadorias. Neste
sentido, a classificação fiscal não é “aspecto técnico”, prescindindo a fiscalização de
qualquer Laudo ou Parecer quanto à atividade relacionada à classificação fiscal
propriamente dita, visto a competência legal que a autoridade fiscal possui, conforme
se depreende do artigo 30 do Decreto n° 70.235/72:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos
aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência desses
laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.
... (Grifos acrescidos)
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-009.025 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721363/2016-56

É vedado, em Laudos ou Pareceres, que seja apontada a classificação fiscal das
mercadorias, conforme se depreende do §1°, do artigo 30 da Instrução Normativa RFB
n° 1.020/10:
Art. 31. Os laudos periciais destinados a identificar e a quantificar mercadoria
importada ou a exportar deverão conter, expressamente, conforme o caso, os seguintes
requisitos:
....
§ 1 o Os laudos não poderão conter quaisquer indicações sobre posições, subposições,
itens ou códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
... (Grifos acrescidos)
Logo, presentes os elementos probatórios relacionados ao conhecimento das
mercadorias objeto de classificação fiscal e, apresentados os fundamentos jurídicos
não há que se falar em nulidade no procedimento adotado.
Não observei qualquer omissão por parte da DRJ. Todos os pontos de
discordância foram analisados pelo órgão julgador a quo.
A questão de serem os produtos revestidos ou não encontra-se, no presente
julgado, apreciada no tópico precedente, inclusive com as transcrições das análises quanto ao
fato tanto da Fiscalização quanto da DRJ, devidamente fundamentadas.
Ainda, não contatei o mencionado “jogo de palavras”, como crê a Recorrente, pois
está bem claro tanto no Relatório de Fiscalização quanto no julgado da DRJ que as mercadorias
não são consideradas chapeadas ou revestidas para fins de classificação fiscal na posição 7210.
Por fim, quanto à necessidade de Lauto Técnico para a autuação, ratifico o
entendimento da DRJ de que “a classificação fiscal não é ‘aspecto técnico’, prescindindo a
fiscalização de qualquer Laudo ou Parecer quanto à atividade relacionada à classificação fiscal
propriamente dita, visto a competência legal que a autoridade fiscal possui, conforme se
depreende do artigo 30 do Decreto n° 70.235/72”.
Por outro lado, como esclarecido anteriormente neste voto, por este Conselheiro
ter visualizado a existência de Laudo Pericial quanto aos mesmos produtos destes autos (com
esclarecimentos de seus aspectos técnicos), de forma a robustecer os elementos de convicção
aqui postos, foi este julgamento convertido em diligência, para que a Repartição de Origem
providenciasse a juntada do Processo Administrativo no 10480.721362/2016-10, por apensação,
aos presentes autos, de forma a possibilitar o conhecimento e análise do referido Laudo Técnico
da mercadoria e documentos correlatos, dando-se ciência à Recorrente de tal providência, para,
querendo, manifestar-se.
Portanto, com o cumprimento da retromencionada Resolução, no presente
julgado, além dos elementos probatórios já carreados até a apresentação do Recurso Voluntário,
foi observado, ainda, o teor do Laudo Técnico produzido no curso do Processo Administrativo no
10480.721362/2016-10, o qual, igualmente, concluiu que os produtos importados pela
Recorrente não são chapeados ou revestidos para permitir o uso da posição 7210.
Dessa forma, não se vislumbra mácula no procedimento fiscal nem na decisão
recorrida, visto que adequadamente amparados por elementos probatórios ao conhecimento das
mercadorias objeto da classificação fiscal
II.3
Da falta de provas da acusação – Vício insanável
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-009.025 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721363/2016-56

A Recorrente repisa acerca da falta de conhecimento técnico da autoridade fiscal e
ausência de provas da acusação fiscal, o que macularia toda a ação fiscal.
Argumenta que a autoridade fiscal responsável pela lavratura do Auto de Infração
não cumpriu a exigência estabelecida no art. 9o do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que
determina que a autuação deve ser acompanhada de todos os termos, depoimentos, laudos e
demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Argumenta que os autos são compostos apenas por intimações e respostas do
sujeito passivo, inexistindo qualquer elemento probatório diferente desses documentos.
Reitera que a autuação decorreu de “jogo de palavras” da autoridade fiscal para
fundamentá-la e que inexiste prova técnica a embasar do lançamento.
Aprecio.
Em síntese, a Recorrente traz suas irresignações quanto aos seguintes pontos:
a) ausência de conhecimento técnico da autoridade fiscal;
b) ausência de provas, em especial a prova técnica; e
c) “jogo de palavras” para embasar a autuação.
Quanto à ausência de conhecimento técnico da autoridade fiscal e de provas, em
especial a prova técnica, começo esclarecendo que não se pode confundir especialista em
classificação de mercadoria (autoridade aduaneira) e especialista em informar o que são
determinadas mercadorias (em geral, peritos). O perito não tem função de classificar
mercadorias, mas sim, informar quais suas características técnicas (denominação, composição
etc.). De sua banda, a classificação de mercadorias é atividade jurídica, que parte das
informações técnicas (características, composição etc.).
No caso, porém, a autoridade fiscal, competente para a classificação não
vislumbrou necessidade de apresentação de Laudo Técnico sobre os produtos, porque todas as
informações necessárias para a classificação foram apresentadas pela Recorrente e as demais
encontravam-se na literatura que lhe é correlata, cabendo-lhe simplesmente a aplicação das
normas. Portanto, não se vislumbrou a necessidade de exame pericial, pois com os elementos
disponíveis nos autos, a autoridade fiscal entendeu desnecessário recorrer a laudos técnicos.
A título exemplificativo, transcrevo parte de um dos Termos de Intimação (Termo
de Intimação e Solicitação de Esclarecimentos datado de 27/02/2015) encaminhado à
Recorrente, em que foram solicitadas informações para identificação das características precisas
dos produtos:
[...]
Em face do exposto, considerando a necessidade de serem identificadas as
caractísticas precisas dos produtos para efeito de classificação, deverão ser prestadas
as informações adicionais bem como devem ser confirmadas ou ratificadas algumas
questões, nos seguintes termos:
a)
Informar a composição química do aço, ou seja relacionar os seus
componentes c as respectivas proporções em peso (p. ex. proporções, se for
o caso, de manganês, carbono, cromo, bromo, alumínio, silício, cobalto,
cobre etc);
b)
Confirmar se os produtos se apresentam em forma de chapas não
enroladas;
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-009.025 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721363/2016-56

c)
Confirmar o processo de obtenção por laminação a quente;
d)
Informar se os produtos atendem a alguma norma técnica nacional ou
internacional, bem como explicar quais os requisitos estudados;
e)
Relacionar as dimensões dos produtos, deixando claras as medidas de
"largura", "espessura" e "comprimento";
f)
Os produtos apresentam "motivos em relevo"?
g)
Confirmar se os produtos passaram por um processo de "decapagem" para
eliminação de crostas ou escamas de sua superfície. Explicar o processo
"Shot Blasting" pelo qual eventualmente passaram os produtos e a sua
finalidade;
h)
Confirmar o entendimento quanto a expressão "Zinc Primer” comentada
anteriormente. Explicar essa operação e suas finalidades;
i)
Informar se os produtos, ainda no exterior, passaram por outros processos
de acabamento ulteriores à Iaminação, tais como galvanização (eletrolítica
ou não), outros revestimentos metálicos, pintura, envernizamento ou
revestimento com plástico ou outro.
Os esclarecimentos acima devem ser devidamente comprovados por meio de
laudos, catálogos técnicos, documentos com informações técnicas fornecidos pelo
fabricante, ensaios realizados no Brasil ou outros de igual reputação.
Também a título exemplificativo, vejamos a gama documental apresentada pela
Recorrente, em 23/03/2015, em resposta a um dos termos enviado pelo Fisco:

Por derradeiro, ressalte-se que as informações técnicas sobre os produtos
prestadas pela Recorrente foram consolidadas pela Fiscalização, por meio do Termo de
Intimação II – Solicitação de Esclarecimentos, datado de 06/04/2015, as quais foram objeto de
ratificação pela própria Recorrente, em petição datada de 27/04/2015, conforme a seguir:
QUESTÃO 1:
Ratificamos os entendimentos desta Secretaria descritos nos itens "a" ao "j" do
referido Termo de Intimação, que apresentam resumo das respostas e esclarecimentos
enviados pelo EAS para V.Sas, no atendimento inicial do Termo de Intimação Fiscal.
Nesse sentido e vislumbrada pelo Fisco a suficiência documental no caso, sem
mácula o procedimento fiscal, bem como pertinentes as conclusões da DRJ acerca de tais
alegações (trechos com destaques acrescidos):
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-009.025 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721363/2016-56

[...]
Por outro lado, os aspectos técnicos das mercadorias não se confundem com os
critérios jurídicos para a classificação fiscal destas mesmas mercadorias. Neste
sentido, a classificação fiscal não é “aspecto técnico”, prescindindo a fiscalização de
qualquer Laudo ou Parecer quanto à atividade relacionada à classificação fiscal
propriamente dita, visto a competência legal que a autoridade fiscal possui, conforme
se depreende do artigo 30 do Decreto n° 70.235/72:
[...]
É vedado, em Laudos ou Pareceres, que seja apontada a classificação fiscal das
mercadorias, conforme se depreende do §1°, do artigo 30 da Instrução Normativa RFB
n° 1.020/10:
[...]
Logo, presentes os elementos probatórios relacionados ao conhecimento das
mercadorias objeto de classificação fiscal e, apresentados os fundamentos
jurídicos não há que se falar em nulidade no procedimento adotado.
[...]
Por fim, quanto ao suposto “jogo de palavras” por parte da autoridade fiscal, esta
alegação já se encontra devidamente apreciadas no tópico precedente.
Assim, sem razão à Recorrente quanto a esta parte de seu Recurso Voluntário.
II.4
Da inexistência de direitos antidumping às mercadorias importantes
independentemente da classificação fiscal

Da expedição de ofício
Nestes dois tópicos, a Recorrente contesta a exigência do Direito Antidumping e
solicitação a expedição de ofício à CAMEX para confirmar tal inexigência.
Argumenta que os produtos importados não se encontram abarcados pela
Resolução CAMEX no 77, de 02/10/2013, destacando ser informação útil, mas nunca
determinante, a classificação normalmente recebida pelo produto objeto no sistema harmonizado
do país, no caso brasileiro, na NCM.
Realça que a aplicação dos direitos antidumping se dá sobre os produtos
investigados conforme suas características e sua similaridade ao produto produzido pela indústria
doméstica, servindo a classificação tarifária sob a NCM apenas como referência para orientar o
curso das investigações.
Reitera que os direitos antidumping são aplicados de acordo com as características
do produto e não de acordo com a classificação tarifária do mesmo, conforme art. 5o do Acordo
Antidumping da Organização Mundial do Comércio, assim como estabelecido no art. 9o do
Decreto no 8.058, de 26/07/2013.
Aduz que, ainda que o produto em questão houvesse sido classificado sob a NCM
objeto da aplicação dos direitos antidumping, este não seria elegível para a sua aplicação. Em
outras palavras: direitos antidumping decorrem do produto e não da NCM. Por esta razão que,
em relação a essas investigações e atos do poder público, se utiliza a expressão “comumente
classificados”.
Informa que, em decorrência da publicação da Resolução CAMEX no 119, de
1912/2014, o pagamento de direitos antidumping sobre os produtos com as especificações
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-009.025 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721363/2016-56

idênticas aos das DIs no 14/0579473-0 e no 14/0970795-6 passou a ser devido. No entanto, no
momento da importação desses produtos, em 26/03/2014 e 21/05/2014, inexistiam direitos
antidumping devidos, pois a descrição da NCM é um apontamento geralmente aplicado aos
produtos, servindo meramente para orientar a sua identificação, mas não para encerrar a
caracterização e fazer incidir a cobrança, porque, reitera, direitos antidumping incidem sobre
produtos e não sobre NCM.
Conclui que merece ser reformado o acórdão proferida pela DRJ, a fim de afastar
o direito antidumping incidente sobre as mercadorias importadas pela Recorrente, uma vez que
não havia imposição legal de seu recolhimento à época da ocorrência de tais operações.
Por fim, pede diligência para que este Colegiado emita ofício à CAMEX com o
intuito de prestar esclarecimentos sobre a medida antidumping.
Aprecio.
Conforme já esclarecido neste voto, a Fiscalização, ao reclassificar as mercadorias
sob análise, promoveu a lavratura tanto da multa de um por cento sobre o valor aduaneiro das
mercadorias, controlada nos presentes autos (10480.7213632016-56), quanto da exigência de
direitos
antidumping
e multa de ofício, tratada no Processo Administrativo no
10480.721362/2016-10.
Naqueles autos, a conclusão do respectivo julgamento foi de que a questão da
classificação fiscal não era de fato determinante para a solução do caso, visto que, nas palavras
da Relatora, “a aplicação dos direitos antidumping se dá sobre os produtos investigados
conforme suas características e sua similaridade ao produto produzido pela indústria doméstica,
servindo a classificação tarifária sob a NCM apenas como referência para orientar o curso das
investigações”.
Por tais razões, nos referidos autos, não se adentrou na análise conclusiva da
classificação fiscal das mercadorias em debate.
Lá não foi necessário adentrar na análise da classificação fiscal da mercadoria,
mas nos presentes autos há tal necessidade, eis que a multa regulamentar aqui exigida é
fundamentada no erro de classificação do produto pela Contribuinte.
Com essas considerações, facilmente se percebe que não fazem parte do escopo da
lide estabelecida nos presentes autos questões atinentes ao direito antidumping, eis que tal
exigência foi tratada no Processo Administrativo no 10480.721362/2016-10.
Com base nas próprias alegações da Recorrentes, de que “direitos antidumping
decorrem do produto e não da NCM”, não há qualquer reflexo nos presentes autos quanto à
decisão prolatada naqueles, em que a medida antidumping foi considerada improcedente.
Logo, esta parte do Recurso Voluntário não pode ser aqui conhecida por
representar matéria estranha ao escopo da presente lide.
II.5 Da ilegalidade no lançamento e da impossibilidade da
responsabilidade objetiva – Art. 136 do CTN
Argumenta ser inaplicável ao caso a aplicação do art. 637 do Decreto no 6.759, de
05/02/2009, bem como os arts. 94 e 95 do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, uma vez que eivado
de ilegalidade.
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-009.025 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721363/2016-56

Diz que inexiste qualquer possibilidade de aplicação da responsabilidade objetiva
a exemplo do que dispõe ao art. 136 do CTN, defendendo ter agido de boa-fé, sem esquivar-se
da lei, além de ter classificado a mercadoria de forma correta.
Encerra esta parte do Recurso Voluntário com o pleito de afastamento da multa
por descumprimento da legislação na medida em que essa responsabilidade não pode ser
objetiva.
Aprecio.
No que diz respeito à alegação de ilegalidade na norma, trata-se de assunto cuja
análise é vedada a este Colegiado, nos termos do art. 62 do Anexo II da Portaria MF no 343, de
09/06/2015, Regimento Interno do CARF (RICARF):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Com efeito, adentrar na análise da legalidade da norma tributária permeia a
apreciação da constitucionalidade da legislação que a deu suporte, cuja atividade foge à
competência deste CARF, nos termos da Súmula CARF no 2, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, quanto à exigência em discussão, multa por erro na classificação fiscal
de mercadoria, basta que o importador indique a classificação errônea da mercadoria em
Declaração de Importação para sujeitar-se à multa de 1%, prevista no art. 84, I, da Medida
Provisória no 2.158, de 24/08/2001:
Súmula CARF no 161
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Portanto, a exigência independe da intenção da Recorrente, pelo que não há razões
que possibilitem provimento desta parte do recurso.
II.6
Da inaplicabilidade da multa e da natureza jurídica do antidumping
(não tributos)
A Recorrente afirma que, uma vez demonstrada a sua boa-fé, não pode subsistir a
infração e penalidade pela infração.
Esclarece que o Auto de Infração ora refutado exige hipotéticos direitos
antidumping devidos pela Recorrente, em razão de uma suposta classificação equivocada dos
artigos importados. E, indica que, em virtude da revisão fiscal, além do valor devido pelo direito
antidumping – R$ 9.746.307,40 (nove milhões, setecentos e quarenta e seis mil, trezentos e sete
reais e quarenta centavos) – deveria incidir ainda multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre
este montante por falta de recolhimento.
Reitera a ilegalidade da cobrança da multa pela falta de recolhimento do direito
antidumping, pois, se a empresa já está sendo multada por classificação incorreta do material,
não pode ser novamente penalizada pelo mesmo fato. Ademais, tal multa já está sendo cobrada
por meio do Processo administrativo no 10480.721363/2016-56.
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-009.025 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721363/2016-56

Assim, entende que, se a Recorrente já é penalizada pela classificação equivocada
da mercadoria e se esta classificação acarretou a falta de recolhimento do antidumping, por ser
uma consequência lógica, não pode ser novamente punida pela falta de recolhimento do
antidumping com multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor pelo alegado equívoco
de classificação da mercadoria. São 3 exigências e 2 multas em relação a 1 fato.
Alega inconstitucionalidade dos dispositivos que fundamentaram a multa, do
Decreto no 6.759, de 2009, pois um simples decreto não tem o poder de tributar ou impor
obrigações, competência esta exclusiva de lei complementar ou ordinária, nos termos do art. 150,
I, c/c ao rt. 5o, II, da Constituição Federal.
Argumenta que, ao se interpretar a Lei Antidumping como tributária e utilizar os
arts. 638 e 711, I, do Decreto no 6.759, de 2009, e arts. 94 e 95 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
torna-se nulo o Auto de Infração por patente ilegalidade. Isso decorre da aplicação de
dispositivos que visam tributos e, por derradeiro, o Decreto Antidumping não se trata de instituir
tributo.
Aduz que, a partir do momento em que o agente público aplica os dispositivos
retro mencionados sobre a legislação antidumping que não guarda característica de tributo, passa
o Auto de Infração a ser nulo em virtude do vício nele encontrado, qual seja: falta de
fundamentação legal.
Desta forma, conclui equivocadamente fundamentado – com dispositivos relativos
a tributos – ressalta-se a nulidade do auto de infração em virtude das ilegalidades que o integram,
devendo ser de plano cancelado, principalmente porque atos normativos infralegais foram usados
para basear a exigência de obrigações e punições.
Passo a analisar.
Pelo relato acima exposto, percebe-se que as alegações da Recorrente aqui postas,
às fls. 581-587, foram direcionadas a contestar o Auto de Infração relativo aos direitos
antidumping, cuja lide não integra os presentes autos, mas, sim, a lide do Processo
Administrativo no 10480.721362/2016-10.
Tal constatação é atestada com a leitura do Recurso Voluntário apresentado
naqueles autos, em que as alegações acima expostas constam integralmente reproduzidas,
inclusive, em tópico idêntico, a saber, “7. DA INAPLICABILIDADE DA MULTA E DA
NATUREZA JURÍDICA DO ANTIDUMPING (NÃO TRIBUTOS)”, às fls. 585-591 do
Processo Administrativo no 10480.721362/2016-10.
Portanto, por não comporem o escopo da lide instaurada nestes autos, as alegações
desta parte do Recurso Voluntário representam matéria estranha à contenda, razão pela qual
devem ser não conhecidas.
II.7
Prova Pericial
A Recorrente socorre-se do princípio da verdade material para reiterar seu pedido
de realização de diligências e/ou perícias, afim de se concluir pela correção da classificação
fiscal atribuída à mercadoria importada, em especial para esclarecer a dúvida que passa
justamente pelo ponto de saber se a aplicação do “Zinc Primer” enseja sua classificação na NCM
7210.90.00 ou se apresenta alguma particularidade que a torna classificável na NCM 7208.51.00
ou 7208.52.00.
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-009.025 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721363/2016-56

Ao final, a Recorrente ratifica a indicação de perito para acompanhar os exames
técnicos e produzir o seu laudo pericial.
Aprecio.
O pedido formulado pela Recorrente neste tópico de seu Recurso Voluntário
(elaboração de Laudo Pericial) encontra-se prejudicado, pois tal pleito já se encontra atendido no
bojo do Processo Administrativo no 10480.721362/2016-10, em que houve a elaboração do
referido documento, juntado às fls. 663-688 daqueles autos.
Logo, tal requisição (elaboração de Laudo Pericial) encontra-se completamente
atendida, tendo em vista que referido trabalho pericial já se encontra devidamente realizado nos
autos do Processo Administrativo no 10480.721362/2016-10, no curso do qual foram obedecidos
todos os preceitos legais para a elaboração do Laudo Pericial: ciência da Recorrente para
apresentação de quesitos complementares, Recorrente e Fazenda Nacional puderam se
manifestar quanto ao conteúdo de tal documento etc.
Cumpre ressaltar que o Laudo Pericial em comento também serviu como
elemento probatório adicional nestes autos, por conta do cumprimento da Resolução no 3301-
001.353, de 2019, por meio da qual foi este julgamento convertido em diligência, para que a
Repartição de Origem providenciasse a juntada do Processo Administrativo no
10480.721362/2016-10, por apensação, aos presentes autos, de forma a possibilitar o
conhecimento e análise do referido Laudo Técnico da mercadoria e documentos correlatos.
Portanto, sem demais razões para análises adicionais quanto a este tópico.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, para
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital